Tribunal: TJDFT
Processo: 0704368-60.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PRIVADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. PRAZO LEGAL. DECADÊNCIA. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de recurso em sentido em estrito contra a decisão que rejeitou a queixa-crime, porque transcorrido o prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal, sem que o querelante tivesse recolhido as custas iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em aferir a efetiva existência de vício processual capaz de autorizar a rejeição da queixa-crime, nos moldes da decisão singular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 806 do Código de Processo Penal estabelece a necessidade de recolhimento de custas nas ações penais de iniciativa privada quando ao querelante não for deferido o benefício da justiça gratuita.
4. Em que pese trata-se de vício passível de regularização, a omissão do autor em comprovar o pagamento da guia de custas deve ser corrigida no prazo previsto no art. 38 do CPP, sob pena de ser reconhecida a decadência. 4.1. Afigura-se inviável a concessão de prazo para saneamento do vício se já transcorrido o lapso temporal previsto na norma, tendo em conta que, por sua própria natureza, prazo decadencial não se suspende, não se interrompe e nem se prorroga.
5. A isenção de custas processuais prevista no art. 54 da Lei dos Juizados Especiais é limitada ao âmbito cível, não alcançando os processos de natureza criminal (STF. HC 246741, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Publicação: 05/02/2025).
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e não provido.